Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-17.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000078-17.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Adicional de Insalubridade, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GERALDA ROSA DA CRUZ - CPF: 387.963.091-72 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, aplicou o efeito translativo ao presente recurso, para desconstituir a sentença prolatada, julgou EXTINTO, ex officio, o cumprimento de sentença individual de origem, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, por consequência julgou PREJUDICADO o recurso nos termos do voto do relator.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO APARTADA E EM JUÍZO DISTINTO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NA FASE CONHECIMENTO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO
EX OFFICIO
– APELO PREJUDICADO.

1.

“
Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial
” (TJMT,
N.U 1023546-89.2020.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021).

2.

Hipótese dos autos em que a parte distribuiu ação autônoma para cumprimento de sentença em juízo diverso daquele da fase cognitiva, em dissonância com os artigos 516 e 518 do Código de Processo Civil.

3.

Sentença desconstituída. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDA ROSA DA CRUZ
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, em sede de pedido de cumprimento de sentença, acolheu a apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e reconheceu o excesso de execução.

Em suas razões recursais, em síntese, a apelante pretende a nulidade da decisão em virtude da coisa julgada material, sob o argumento de que o cumprimento de sentença está de acordo com o título executivo transitado em julgado bem ainda irregularidade na representação processual.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso – id. 94129968.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas hipóteses de necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis trechos da sentença apelada:

“Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

A Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6º que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento): a) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14” (grifo nosso).

(...)

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base”.

Não obstante os argumentos recursais e a sentença prolatada, em detida análise dos autos, observa-se que o cumprimento de sentença a se buscar é oriundo do processo n. 0006296-25.2014.8.11.0015, que, inicialmente tramitou na Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, mas, em sede recursal, houve o declínio da competência por esta Corte de Justiça à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por ser o feito adstrito aos juizados especiais da fazenda pública diante da tese repetitiva firmada no IRDR n. 85560/2016.

Inclusive, fora prolatado acórdão naquela esfera e devolvido à origem.

Conforme mencionado, o Tribunal de Justiça, por meio do Tema 01, definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2ª Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), restou acordada, em cumprimento a tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, o artigo 2
o
da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

Art. 2
o
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
. (grifei)

Destaca-se, ainda, que a Lei n. 9.099/1995, com aplicação subsidiária, descreve que compete ao juizado promover a execução dos seus julgados (art. 3º, § 1º, I).

Nesse sentido já delineou a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo ao apreciar conflito de competência instaurado entre o juizado especial da fazenda pública e a vara, que bem reproduz o quadro em exame:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL -
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
- CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 -
Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial
.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença.

3 - Afastada a aplicação do art. 516, II, do CPC/201, no caso concreto, diante da necessidade de observância da regra de competência absoluta.

(N.U 1023546-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Nesse cenário, o título executivo exequendo é do juizado especial da Fazenda Pública, de modo que, indiscutivelmente, o cumprimento deve tramitar naquela unidade. Destaca-se, por oportuno, que a Lei n. 12.053/2009 guarda procedimento para as obrigações de pagar:

Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:

I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3
o
do art. 100 da Constituição Federal; ou

II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor.

§ 1
o
Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.

§ 2
o
As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação.

§ 3
o
Até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2
o
, os valores serão:

I – 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal;

II – 30 (trinta) salários mínimos, quanto aos Municípios.

§ 4
o
São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso I do
caput

e, em parte, mediante expedição de precatório, bem como a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago.

§ 5
o
Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório.

§ 6
o
O saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora, pessoalmente, em qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará.

§ 7
o
O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

Associado a isso, o Código de Processo Civil, em seus artigos 516 e 518, estabelece que a execução dar-se-á nos próprios autos, vejamos:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

(...)

Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. [Destaquei]

A regra, de forma clara, disciplinou que a competência do cumprimento de sentença é do juízo em que foi estabelecida a fase cognitiva, na medida em que as fases se desenvolvem dentro de uma mesma relação jurídico-processual. Como nota de rodapé, há, sim, situações que diferem da regra comum de competência, contudo, não é o caso dos autos.

Nessa linha:

APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PROPOSITURA EM APARTADO - PARTE ILÍQUIDA DO JULGADO - PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CARÊNCIA DE AÇÃO- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1 – Apelação contra sentença que, em autos de cumprimento de sentença propostos em apartado, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de condição da ação (interesse processual/inadequação da via eleita).

2 – O caso dos autos não se trata simplesmente de se aferir se é possível, ou não, a propositura do cumprimento de sentença em autos apartados ou autônomos. Trata-se, sim, de, antes, proceder-se à liquidação de sentença, na forma como estabelecida no julgado, para depois então propor-se o cumprimento de sentença com o valor exequendo já definido nos autos. Trâmites esses que, segundo o regramento legal, se dão, em regra, nos próprios autos em que processada a fase de conhecimento. parte ilíquida da sentença, em autos apartados. Mas sim, ambas as pretensões, unidas, em autos apartados. Isto leva à correta conclusão do d. Sentenciante de que a via eleita pelo autor/exequente é inadequada, e, assim sendo, desprovida de interesse processual, condição que o é da ação.

3 – Apelação conhecida e desprovida.

(N.U 1003472-73.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO – EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – RECURSO PROVIDO.

A decisão que determinou o arquivamento do processo com a respectiva baixa, por possuir natureza terminativa, deve ser enfrentada por recurso de Apelação.

Com o advento do Novo CPC, não mais será instaurado um processo autônomo de execução, com a citação da fazenda pública para oposição de embargos, mas será requerido pelo credor o cumprimento da sentença, com a intimação da devedora para impugnar, se assim entender, permanecendo, todavia, a necessidade de trânsito em julgado para a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme disposto no artigo 100 da CRFB/1988.

(N.U 1001071-69.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Assim, "
as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual
" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 396.902/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 16/9/2014).

Nesse cenário, é cediço que, por força do efeito translativo, o recurso cível ordinário transfere ao órgão
ad quem
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, como se afigura na hipótese concreta, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em face do exposto, aplico o efeito translativo ao presente recurso, para desconstituir a sentença prolatada, julgar
EXTINTO
,
ex officio
, o cumprimento de sentença individual de origem
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, por consequência
PREJUDICADO
o recurso, consequentemente, a apreciação do presente recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022